Tribunal: TJSP
Processo: 1002053-22.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002053-22.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALLAN FELIX
DA SILVA, é apelado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002053-22.2019.8.26.0405 -Voto no 31332
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1002053-22.2019.8.26.0405
2a Vara Cível de Osasco
Apelante: Allan Felix da Silva
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
Juiz de 1a Instância: Mario Sergio Leite
Voto no 31332.
- Ação de cobrança de diferença de indenização do seguro
obrigatório - Não há nos autos prova de que o autor está
inválido em decorrência do acidente de que trata o processo -
Laudo médico idôneo, conclusivo e bem fundamentado -
Inexistência de diferença a pagar - Pedido improcedente -
Recurso não provido.
Insurge-se o autor de “ação de cobrança de diferença de
indenização do seguro obrigatório dpvat” contra r. sentença que julgou improcedente o
pedido e o condenou ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvada a
gratuidade (fls. 149/151).
Sustenta o apelante que: a) a correção monetária
deverá incidir automaticamente, desde o evento danoso, com base no REsp
1.483.620-SC; b) em razão do acidente, houve expressiva perda de mobilidade
do momento “meléolo medial direito”; c) os exames que juntou demonstram a
mencionada sequela; d) ainda sente fortes dores no membro afetado; e) a
conclusão pericial é inadmissível, porque “o direito a indenização não foi baseada
pormenorizadamente sobre os danos suportados pela parte Autora, questão integralmente
impugnada que não pode e não merece prosperar. É certo que, dita questão sequer foi
apreciada pelo juízo “a quo”, e muito menos os autos voltou ao IMESC para esclarecimentos do
Sr. Perito, portanto, padece de nulidade a r. sentença, motivo pelo qual, clama-se pela sua
anulação ou reforma provendo assim, o presente recurso” (fl. 158) (fls. 156/158).
Recurso tempestivo e sem preparo, porque o
apelante é beneficiário da justiça gratuita (fl. 48).
Houve resposta (fls. 161/165).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002053-22.2019.8.26.0405 -Voto no 31332
3
Trata-se de ação de cobrança de diferença de
indenização do seguro obrigatório (DPVAT), fundada em acidente de trânsito
ocorrido no dia 05.06.2017 (fls. 25/28), que, segundo a inicial, acarretou
invalidez permanente ao autor, pois, em razão do acidente, ele sofreu “fratura de
maléolo medial direito” (fl. 1), o que lhe causou “limitação funcional para os movimentos da
região do maléolo, diminuição de força muscular de referido membro” (fl. 1).
O autor informa ter recebido R$843,75 da ré, em
30.10.2018 (fl. 47). Entende, contudo, que lhe eram devidos R$13.500,00, de
modo que faz jus à diferença de R$12.656,25 (fl. 3).
Na data do acidente, já estava em vigor a Lei no
11.482/07, que alterou a Lei no 6.194/74, e fixou o valor da indenização do
seguro obrigatório, para os casos de invalidez permanente, em até R$13.500,00,
conforme o grau da incapacidade, apurado por perícia médica.
Desse modo, o autor faria jus à fração do valor
indenizatório, calculada de acordo com o grau de sua invalidez, à luz da
súmula 474 do STJ, que diz que: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
O laudo médico (fls. 138/142), elaborado por perito
do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC),
completo e bem fundamentado, contudo, concluiu que “Em 05/06/2017, o periciando
sofreu trauma em tornozelo direito submetido a tratamento cirúrgico e fisioterápico, evoluindo
satisfatoriamente sem limitação articular ou funcional de membro” (fl. 141) e que “Há nexo
causal para o caso. A lesão evidenciada proporcionou uma incapacidade Total e Temporária, a
partir da data dos fatos e durante os períodos de tratamento e convalescença,
aproximadamente 90 dias, estando atualmente apto a exercer suas atividades, sem redução de
capacidade” (fl. 141).
A impugnação do apelante contra a conclusão do
laudo pericial não tem nenhum respaldo, não havendo prova da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002053-22.2019.8.26.0405 -Voto no 31332
4
invalidez permanente.
Os documentos juntados com a inicial (fls. 29/46)
dão conta de que o autor sofreu o acidente e que, em razão disso, submeteu-
se a procedimento cirúrgico (fl. 43), mas são todos de datas próximas ao
acidente, nenhum revelando sequelas graves e permanentes.
Além disso, o laudo consigna que o autor retornou
ao trabalho após a realização de fisioterapia e de dois meses do acidente (fl.
139).
A única prova constante dos autos é que o autor
continuou a exercer função remunerada, para a qual tinha habilitação, após o
acidente, o que afasta a alegação de incapacidade (fl. 139).
As alegações recursais referentes à atualização
monetária (fl. 157), concernem, ao que parece, ao pedido de no 6 da inicial (fl.
3), consoante os termos dos embargos de declaração de fl. 153, não acolhidos
pelo MM Juiz (fl. 154).
Não há causa para determinar a aplicação de
correção monetária pretendida pelo apelante, sobre a indenização paga
administrativamente (fl. 47), porque o autor, na verdade, não faz jus a
nenhuma indenização e também porque, além dele não ter alegado na inicial,
que houve atraso no pagamento da indenização, não comprovou a data do
pedido administrativo que formulou à seguradora, para receber a indenização
de seguro obrigatório.
Neste contexto, o pedido é mesmo improcedente,
razão pela qual elevo os honorários advocatícios a 11% do valor da causa,
com base no art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora